Tribunal: TJPA
Processo: 0080594-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0080594-82.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO BAIA FERREIRA, NANI BEATRIZ FERREIRA RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS DISTINTOS DA LEI 8.213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.

1-
O Acórdão embargado dá parcial provimento ao recurso de apelação, limitando a percepção de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade do filho beneficiário;

2-
De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;

3-
A suposição de que o Judiciário estaria interferindo na esfera do Legislativo restou afastada diante do suporte legal do decisum;

4-
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo essa a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 (Precedentes do STJ);

5-
É vedada a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, contida na Lei Federal nº 9.717/98, a qual deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso;

6-
O art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados;

7-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/08/2020 a 17/08/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de Embargos de Declaração para efeito de prequestionamento (Id. 2820841) opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra

Acórdão
(Id 2718207) que dá parcial provimento ao recurso de apelação, limitando a percepção de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade da filha beneficiária.

Em suas razões, o embargante alega omissão no julgado sobre os seguintes pontos:
a) princípio da separação dos poderes; b) regime próprio de previdência estadual; c) autonomia dos entes federados para dispor sobre a qualificação dos dependentes; d) aplicação da Orientação Normativa MPS/SPS nº 02, de 31/03/09
.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com esclarecimento da questão ventilada, considerando a necessidade de prequestionamento.

Certificada a ausência de contrarrazões (Id. 3376515 - Pág. 1).

Determinada a inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual de 10/08/2020 (Id. 3389846 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O acórdão embargado

dá parcial provimento ao recurso de apelação, limitando a percepção de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade da filha beneficiária.

Por sua vez, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no referido julgado e a necessidade de pronunciamento desta Corte a respeito dos seguintes pontos: a) violação do princípio da separação dos poderes; b) a existência de regime próprio de previdência estadual; c) a autonomia dos entes federados para dispor sobre a qualificação dos dependentes; d) a aplicação da Orientação Normativa MPS/SPS nº 02, de 31/03/09.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.
Desse modo, tem-se que os embargos de declaração possuem efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional;
não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Adianto que não há vício formal a ser sanado no
decisum
embargado, conforme passo a delinear.

Da violação do princípio da separação dos poderes

O embargante sustenta a omissão quanto a este tópico, sob o argumento de que a extensão judicial do benefício para filho de ex-segurado maior de 18 (dezoito) anos equivale à atuação do magistrado como legislador positivo, em ofensa ao assegurado no art. 2º da CF/88.

O acórdão embargado pronuncia-se, de forma clara, sobre a extensão do benefício previdenciário até os 21 (vinte e um) anos da dependente, com fulcro no que estabelecem as Leis Federais nº 8.213/1991 nº 9.717/98, afastando as disposições da Lei Estadual nº 039/2002, com respaldo em decisão da Corte Superior (RMS 51.452/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017); não havendo se falar em atuação legislativa pelo Judiciário.

Não há omissão a ser saneada, neste ponto, pois
a suposição de que o Judiciário estaria interferindo na esfera do Legislativo restou afastada diante do suporte legal do
decisum
que, por si, fulmina a alegada ofensa ao princípio constitucional.

Cabe destacar que,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo essa a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015
.

Nessa senda, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de afastar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região. Julgado em 8/6/2016. Info 585).

Da existência de regime próprio de previdência estadual; a autonomia dos entes federados para dispor sobre a qualificação dos dependentes e a aplicação da Orientação Normativa MPS/SPS nº 02, de 31/03/09

Entendo necessário abordar esses três tópicos em conjunto, pois vejo que os argumentos do embargante se esbarram, porquanto perpassam pela existência de legislação local acerca da matéria, com aval da lei federal e respectiva regulamentação que traçam as normas gerais na espécie.

A respeito da aplicação da legislação ao caso concreto, o acórdão atacado se pronuncia no seguinte sentido:

...

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, estabeleceu o §2º no art.6º que prevê a condição de dependente do filho prevalece até os 18 (dezoito) anos. Logo, observada a dependência econômica, a condição de dependente permanece também até os 18 (dezoito) anos de idade.

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

(...)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

No entanto, a Lei 8.213/91, que cuida do RGPS, estabelece a idade limite de 21 anos para o filho não emancipado, na condição de dependente do segurado, desde que não inválido. Vejamos:

Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Estabelecida a divergência entre a lei estadual e a federal acerca da idade limite para a manutenção da qualidade de dependente, para fins previdenciários, deve-se ter em vista a Lei Federal nº 9.717/1998, a qual dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, e em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, senão vejamos, i
n verbis
:
(destaquei)

Art. 5º
- Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Nesse compasso, conclui-se que a apelada tem direito à percepção do benefício de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, conforme prevê a legislação federal.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de justiça, que corrobora o entendimento mencionado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6
. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes
.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

(...)

Destarte, estando a LC 039/2002 em confronto com o ordenamento federal que dispõe as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes federados, deve ser aplicada a Lei 8.213/91. E, nesse caso, a pensão por morte é devida a requerente até os 21 (vinte e um) anos de idade.

A propósito, importante consignar que o Resp 1.369.832/SP, determina a aplicação da Súmula 340 do STJ (in verbis, “a concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto”) e determina a aplicação do limite etário trazido pelo Regime Geral de Previdência Social caso o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido na vigência do inciso I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, prevê dependente o filho menor de 21 anos.

Em sendo assim, não prospera, os argumentos do apelante a ensejar a reforma da sentença e julgar improcedente o pedido de pensão por morte para apelada até os 18 (dezoito) anos de idade.
(destaquei)

(...)

Da simples leitura do excerto destacado, ressalta que o acórdão não se omitiu quanto ao ordenamento estadual sobre a matéria; ao contrário, evidencia a existência do dispositivo da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, prevendo a condição de dependente do filho capaz até os 18 (dezoito) anos. Na mesma esteira, é levantada a dissonância desse ordenamento com a legislação federal, que traça as diretrizes a serem observadas pelos entes federados. A conclusão do julgado é de que se faz imperiosa a observância do estabelecido nas Leis nacionais (9.717/1998 e 8.213/91), porquanto norteadoras para o legislador estadual.

De acordo com o embargante há prevalência do Regime Próprio de Previdência, por conta da autonomia dos entes federados para dispor sobre o enquadramento e qualificação dos dependentes, a teor de regulamentação administrativa do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS (Orientação Normativa MPS/SPS nº 02, de 31/03/09).

Ocorre, entretanto, que Superior Tribunal de Justiça firma jurisprudência no sentido da prevalência do limite de 21 (vinte e um) anos previsto na Lei n. 8.213/1991, rechaçando disposições de regimes próprios dos entes da federação que estabeleçam outro limite etário para pagamento do benefício em questão.

Vejamos como se reporta o STJ sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n.

9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n.

7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR

MORTE. FILHA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO DO

BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº

9.717/98. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1º e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que

o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram

submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se

podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com

negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. De outro lado, observa-se que o Tribunal de origem não se afastou da orientação

jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a Lei nº

9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos

servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por

morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

3. No tocante aos honorários advocatícios, importa mencionar que a jurisprudência

desta Corte firmou entendimento no sentido de que aferir a proporção do

decaimento de cada parte, para concluir pela ocorrência de sucumbência recíproca

ou mínima, demanda o revolvimento do acervo probatório, providência

incompatível com a via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

4. Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do

permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos

arts. 1.029, §1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no EDcl no AREsp

1.220.599/AM, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe

02/08/2018)

Assim se dá por força da vedação de concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, contida na Lei Federal nº 9.717/98, a qual deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, este Tribunal tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE DIREITO À EXTENSÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ COMPLETAR 24 ANOS, OU, ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO UNIVERSITÁRIO. AFASTADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. O parecer do IGEPREV, não contestado pela impetrante, assegura que na época da concessão do benefício (pensão por morte) vigorava a Lei Estadual n.º 5.011, de 16 de dezembro de 1981, a qual previa o direito do benefício ao menor sob guarda até que completasse 21 anos de idade (Num. 2087520). 3.
A Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade ou até a conclusão do ensino superior. 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. Necessidade de manutenção da sentença, à luz da legislação pertinente
. Precedentes. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2408345, 2408345, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS POR APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS.
DECISÃO RECURSO IMPROVIDO.
Ante o conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade, aplica-se àquela norma Federal face a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).
(2018.03427645-94, 194.825, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27). Grifado.

Nesse contexto, é evidente a ausência de omissão do julgado sobre a matéria debatida pelo embargante, o que não deve prosperar, pois, a intenção de modificar o entendimento do
decisum
mediante a rediscussão de matéria já examinada não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração, que não se presta a debate substancial de decisão qualquer.

Quanto ao prequestionamento pretendido, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/08/2020